Tribunal: TJES
Processo: 0008427-94.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008427-94.2018.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO BARRETO COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o
presente de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
FÁBIO BARRETO COSTA
, em face da decisão de fls. 140/141-verso dos autos
principais

(conteúdo digitalizado no id 3501932)
, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 3501932), em resumo, que:

[...]
n
o dia 4 de novembro de 2018
, por volta de 22:00 horas, na Rua Principal, número 1583, Bairro Jabaraí, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, agrediu sua companheira Adriana Cardoso de Lima com socos nos braços, no rosto e, por fim, tentou esganá-la até a morte, causando-lhe lesões na orbitária direita, braços, dorso nasal, zigomática direita, antebraço direito, região torácica bilateral e edema frontal (fl. 26), somente não obtendo êxito diante da chegada iminente de um vizinho.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, o réu estava completamente embriagado e iniciou uma discussão com a vítima porque esta negou-se a conversar com ele naquele estado.

Ato contínuo, o denunciado aplicou uma rigorosa surra na vítima, proferindo contra ela diversos socos, especialmente na região do rosto, além de esganá-la, apertando o pescoço dela com suas próprias mãos e tapando sua boca, somente não obtendo o resultado morte diante da chegada repentina de Gilmarco Guedes de Brito, que ouviu os gritos de socorro da vítima e se viu obrigado a entrar em luta corporal com o denunciado para salvá-la.

Merece registro que a todo momento o denunciado dizia que iria matar a vítima.

O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista que a vítima quase teve sua vida ceifada simplesmente por não desejar conversar naquele momento.

O crime foi cometido contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, uma vez que envolveu violência doméstica.

Ante o exposto, o denunciado
FÁBIO BARRETO COSTA
encontra-se incurso, em tese, no crime descrito no
artigo 121,
§ 2º,
inciso
II
e VI c/c
§ 2º
-A, I e 14,
II
, todos do Código Penal
,
[...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
FÁBIO BARRETO COSTA

fora pronunciado como incurso na
s

sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da 1ª Vara Criminal de Guarapari
.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente requer a desclassificação da sua conduta do crime de homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto
a
matéria alegada
.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.

Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende da Ficha de Atendimento Emergencial de fl. 21, do Boletim Unificado de fls. 22/25, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 26, do relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio: com uso de outros objetos formas de fls. 27/28-verso, todos dos autos apenso (conteúdo digitalizado no id
3501932
), além das fotografias acondicionadas no envelope de fl. 11 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id
3501932
).

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

Analisando os autos, observo que o recorrente
FÁBIO BARRETO COSTA
não foi ouvido pela autoridade policial, em razão do seu estado de embriaguez (fl. 10 dos autos apenso – conteúdo digitalizado no id
3501932
), e que ao ser ouvido em juízo (mídia acostada à fl. 46 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
3501932
), confessou parcialmente os fatos, ao afirmar que ter agredido a vítima após ter sido agredida por ela, além de ter negado que teria a intenção de tirar a vida dela.

Já a vítima Adriana Cardoso de Lima, ao prestar suas declarações ainda em esfera investigativa (fls. 08/08-verso dos autos apenso – conteúdo digitalizado no id
3501932
), relatou os fatos que antecederam o crime sob apuração, bem como a dinâmica da ação do ora recorrente
FÁBIO BARRETO COSTA
,
in verbis
:

[...]:
QUE vive em união estável com a pessoa de FABIO BARRETO COSTA há aproximadamente um ano; QUE durante a convivência Fabio já apresentou um comportamento agressivo contra a declarante, já vindo a bater na mesma em outras oportunidades; QUE inclusive tem agressões que Fabio a bateu na semana passada
;
QUE afirma que convive ainda com Fabio sob ameaça tendo em vista que o mesmo sempre diz que se a mesma separasse dele iria mata-la
; QUE a declarante tem uma filha e por isso teme por sua vida;
QUE na data de ontem, por volta das 22 horas, quando a declarante estava indo dormir Fabio que já havia ingerido bebida alcoólica durante todo dia decidiu que queria conversar com a mesma; QUE a declarante falou que não queria conversar, pois precisava dormir para trabalhar no outro dia, que logo em seguida Fabio começou a lhe desferir socos nos
braços,
lateral do olho direito; QUE a declarante gritou por socorro e quando o vizinho, G
ilm
arco, foi para socorre-la Fabio já estava enforcando e colocando a mão na boca da declarante
[...]. (sic)

Ao ser ouvida perante a autoridade judicial (mídia acostada à fl. 33 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
3501932
), a vítima confirmou suas declarações, vindo a acrescentar outros elementos sobre a convivência do casal e do crime cometido. Por oportuno, transcrevo a degravação procedida pelo magistrado
a quo
:

(...) Que conviveu com o réu por um ano; que é companheira do réu; que o réu sempre foi bipolar; que ao mesmo tempo que o réu tratava a vítima bem, ele queria tratá-la mal; que no primeiro dia em que a vítima e o réu se mudaram para Guarapari, eles brigaram, quebrando tudo dentro de casa, tendo a vítima registrado boletim de ocorrência sobre esses fatos;
que a vítima sempre quis separar do réu, mas o réu não aceitava a separação; que o réu dizia que não sairia de casa; que o réu sempre ameaçou a vítima; que a vítima adiava o término para não ser agredida pelo réu
; que, no dia dos fatos, o réu ficou na praia e a vítima foi para casa; que, quando a vítima chegou em casa, o réu chegou logo em seguida, bêbado e drogado
; que o réu era usuário de droga; que o réu tinha o costume de usar cocaína e maconha e, às vezes, “loló”;
que no dia dos fatos, o réu apertou o pescoço da vítima e tampou a boca dela; que quando um vizinho chegou, o réu tirou a mão da boca da vítima e colocou o travesseiro, momento em que o vizinho segurou o réu e o afastou da vítima
; que o réu falou para o vizinho “você só pode estar comendo minha mulher porque você está querendo defender ela”; que a vítima conseguiu fugir enquanto o réu estava discutindo com o vizinho;
que o réu disse que mataria a vítima; que o réu queria matar a vítima
; que recebeu uma mensagem de um amigo do réu, o qual disse que o réu é bipolar;
que esse amigo disse que o réu dizia que quando saísse da prisão iria matar a vítima
; que o réu também dizia que estava com saudade da vítima; que a vítima não quer ter contato com o réu; que a vítima já tinha falado para o réu sair de casa; que no dia dos fatos, a vítima já havia falado para o réu ir para a casa da mãe; que o réu não quis ir embora; que no dia dos fatos, o réu chegou em casa querendo que a vítima lavasse roupa; que a vítima disse para o réu que não iria pois tinha que dormir para trabalhar no outro dia; que o réu disse que lavaria as roupas; que a vítima pediu para o réu não lavar as roupas na máquina pois o barulho a atrapalharia a dormir; que o réu desligou a máquina e deitou ao lado da vítima;
que o réu pediu para a vítima lhe dar atenção; que a vítima disse que não poderia pois estava com sono; que o réu disse que a vítima não dava mais atenção para ele desde que ela começou a trabalhar no restaurante; que o réu pediu para a vítima assistir televisão com ele, tendo a vítima aceitado; que a vítima deitou no ombro do réu e ficou assistindo televisão com ele; que a vítima começou a dormir e o réu começou a brigar com ela, rasgar a roupa dele, chorar, gritar e ficar desesperado; que a vítima sentou na cama e começou a orar, momento em que o réu segurou seus punhos da vítima e mandou ela parar; que a vítima começou a chorar e pedir para o réu deixá-la dormir
;
que o réu começou a dar socos no rosto, na cabeça e nos seios da vítima; que a vítima caiu na cama, momento em que o réu prendeu os braços e as pernas da vítima e continuou dando socos; que quando a depoente começou a gritar por socorro, o réu tapou sua boca e agarrou seu pescoço, com o intuito de fechar a respiração da depoente
;
que o vizinho entrou dentro da casa da depoente e pediu para o réu largar a vítima; que o vizinho deu uma “gravata” no réu e o tirou de cima da vítima, momento em que a vítima saiu correndo
;
que o réu apertou o pescoço da vítima com bastante força; que a vítima perdeu o folego
; que o filho do vizinho pegou o celular da vítima na casa dela e lhe entregou, momento em que a vítima ligou para a polícia; que o réu tentou fugir, mas os policiais o pegaram a 500 (quinhentos) metros de casa; que o réu escutou a vítima ligando para a polícia; que o réu quebrou tudo dentro de casa; que o vizinho Gilmar proibiu a entrada do réu em sua casa; que o réu foi abordado quando estava entrando dentro de um Uber; que a vítima já havia perguntado para o réu porque ele estava tão violento, tendo ele respondido que a vítima o irritava;
que o réu disse que se a vítima chamasse a polícia para ele, ele a mataria; que a vítima acredita que o réu queria matá-la, em razão de todos os atos praticados pelo réu
; que a vítima foi para hospital; que a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por 15 (quinze) dias; que ainda tem marcas da agressão no rosto; que ainda sente dores na cabeça; e que a cabeça da depoente ficou completamente cheia de hematomas.

A testemunha Gilmarco Guedes de Brito, ouvida apenas pela autoridade policial (fls. 06/06-verso dos autos apenso – conteúdo digitalizado no id
3501932
), confirmou os relatos da vítima, tendo presenciado o momento que o acusado esganava ela, bem como dizia que iria matá-la,
in verbis
:

[...] QUE é vizinho do casal Adriana e Fabio e
que na data de ontem, por volta das 22 horas, o declarante começou a ouvir gritos de Adriana vindo da residência; QUE Adriana gritava por socorro; QUE o declarante foi até a casa do casal e lá encontrou Fabio apertando o pescoço de Adriana a enforcando que de imediato o declarante separou
F
abio de Adriana, tendo que entrar em luta corporal com ele, pois estava muito
al
terado; QUE o declarante teve que retirar Adriana de dentro de casa, pois Fábio não parava de tentar agredi-la nova
m
ente sempre com ameaças falando que mataria a mesma
; QUE o declarante viu que Adriana está toda machucada devido as agressões sofridos por Fabio na data de hoje; QUE afirma que quando os PM chegaram Fabio ainda tentou fugir e depois resistiu a prisão [...].

Destaco, ainda, que os depoimentos dos Policiais Militares Celso Eduardo Cavalcante Pereira (fls. 04/04-verso dos autos apenso e mídia acostada à fl. 46 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
3501932
) e Thiago Pavoni dos Passos (fls. 05/05-verso dos autos apenso e mídia acostada à fl. 128 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
3501932
) também confirmam que o acusado teria tentado matar a vítima através de estrangulamento.

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio, perpetrado contra a vítima Adriana Cardoso de Lima.

A
ssim
, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.
Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. Presentes elementos suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e existindo indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio qualificado, deve ser mantida a sentença de pronúncia. Conforme entendimento majoritário do STJ, a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal somente pode ser acolhida quando o animus necandi é manifestamente improcedente. (TJMG; RSE 0005487-64.2022.8.13.0026; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 05/09/2023; DJEMG 05/09/2023).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
FÁBIO BARRETO COSTA
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)